Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021.ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REJEIÇÃO. CONCEITO JURÍDICO. INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO. PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido de instauração do procedimento de repactuação compulsória de dívidas previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de repactuação compulsória de dívidas em razão de superendividamento do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.
5. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n.11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
6. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento: “1. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, sem comprometer o seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 3. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor foi regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual, com a alteração promovida pelo Decreto n.11.567/2023, passou a considerar mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 4. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, em atenção ao princípio da separação dos poderes.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B; CC, Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 7028929120228070002, Rel. Designado Renato Scussel, Segunda Turma, j. 26.5.2023; TJDFT, ApCiv 07329257020228070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma, j. 10.4.2023.